Tribunal: TJDFT
Processo: 0734899-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO E COMPROVAÇÃO. PENA DE DESERÇÃO APLICADA NO RECURSO DO RÉU. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO. ART. 182 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE USO DA COISA. DECORRÊNCIA LÓGICA. CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA. LIMITES DA DEMANDA OBSERVADOS. PRELIMINAR REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. LEGALIDADE. DECORRÊNCIA LÓGICA DO RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DO CRÉDITO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pelos demandados e oportunizado o recolhimento do preparo, a inércia em recolher e comprová-lo nos autos enseja na aplicação da penalidade de deserção.

2. Pelo princípio da adstrição ou congruência e defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). Não configura julgamento ultra petita a decisão que aprecia a lide nos limites da demanda.

3. O artigo 182 do Código Civil prevê que, “Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente”. Com o retorno das partes ao estado anterior, o veículo deve ser reintegrado na posse da autora e o valor recebido na venda do carro ser devolvido, sem prejuízo do indenização pelo uso da coisa e a compensação das quantias.

4. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.